Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800925-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: KLEBER SILVA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 4 ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, TENDO SIDO NEGADO PEDIDO PARA REVOGÁ-LA. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, NÃO PREENCHENDO O PACIENTE OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao referido paciente, que, valendo-se da confiança da vítima, à época com oito anos de idade, em seu primo, também menor, o usou para atraí-la para sua residência, onde praticou o crime em questão, sendo que a segregação do coacto se mostra, de igual forma, salutar à instrução processual, uma vez que, em liberdade, o mesmo poderia influenciar a vítima e testemunhas, pois possui proximidade com a família da menor, considerando que é esposo da tia da vítima. Ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Marcio Fabio Nunes da Silva em favor de Kleber Silva da Costa, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 14/12/2019, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, alegando, em síntese, estar desfundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, até porque o referido paciente não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, razão pela qual requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto com a imposição de medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram inicialmente a mim distribuídos, porém em razão de estar no gozo de minhas férias, foram redistribuídos ao Desembargador Leonam Godim da Cruz Junior, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos fossem a mim conclusos.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 14 de dezembro de 2019, tendo indeferido o pedido para revogá-la, estando os autos atualmente aguardando apresentação de resposta à acusação por parte do coacto.

Nesta Superior Instância, o procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram a mim conclusos.

VOTO

Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao referido paciente, que, valendo-se da confiança da vítima, à época com oito anos de idade, em seu primo, também menor, o usou para atraí-la para sua residência, onde praticou o crime em questão, sendo que a segregação do coacto se mostra, de igual forma, salutar à instrução processual, uma vez que, em liberdade, o mesmo poderia influenciar a vítima e testemunhas, pois possui proximidade com a família da menor, considerando que é esposo da tia da vítima, sendo imperioso transcrever a decisão ora vergastada,
verbis:

“(...)
É de se destacar a gravidade concreta do delito somada às circunstâncias do caso, uma vez que a suposta violência sexual teria ocorrido mediante violência presumida, onde o acusado, valendo-se da confiança que a vítima possui em seu primo, também menor de idade (13 anos), usou-o para atrai-la até a sua residência, onde supostamente teria praticado o delito contra a vítima, pessoa de tenra idade (apenas 08 anos de idade) e aproveitando-se quando estava a sós com esta, fatos esses que evidenciam a periculosidade em concreto e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés e contra outras vítimas, circunstâncias essas que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da custódia cautelar. Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista a proximidade que possui com a família da vítima, considerando que é esposo da tia da vítima. Assim, a manutenção da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o acusado permaneça em liberdade, as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar claro óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual.

Ademais, como também aduziu a autoridade apontada coatora em seu
decisum,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 25/05/2020